Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712716-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: GILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a manifestação do autor a respeito da continuidade no interesse na ação (ID 49063225), apesar de ter perdido o vínculo empregatício, a análise do recurso exige o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o recolhimento do preparo. A respeito da necessidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o referido Códex estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a apelante, FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, para no prazo de 5 (cinco) dias recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator